Tribunal: CARF
Processo: 10580.902116/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902116/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.035 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2016
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF
que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
mantido o Despacho Decisório proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
não homologou direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado em
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902116/2018-92
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.035 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902116/2018-92

O contribuinte optou por apurar e recolher o IRPJ com base no lucro real anual,
realizando o pagamento do IRPJ com base em balancetes de suspensão/redução previsto no art.
35 da Lei 8981/1995, apurando estimativas. Apesar dos débitos apurados, efetuou recolhimentos.
Assim, segundo expôs o contribuinte, pela análise dos recolhimentos mensais, já
seria possível verificar que houve recolhimento a maior, que foi justamente objeto do presente
pedido de compensação.
Houve correção da DCTF, com ajuste do valor devido de estimativa apurado em
ECF, por sua vez fundamentado nos artigos 165 e 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/96, além das
Soluções de Consulta 20/2013 e 02/2015.
Requereu, assim, o reconhecimento do crédito tributário pleiteado e a
homologação integral da compensação.
Porém, a DRJ, diversamente, julgou improcedente a pretensão do contribuinte,
entendendo que não teria sido demonstrado, pelo contribuinte, que foi erroneamente preenchida
a DCTF que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, e, assim, manteve
o Despacho Decisório.
Devidamente intimado, e reproduzindo os mesmos fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, buscando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, à luz do princípio da verdade material.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, o crédito pleiteado foi indeferido em razão de inconsistência
das informações apresentadas em DCTF originalmente apresentada, a saber a alocação do
referido pagamento à débito:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.035 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902116/2018-92

Segundo o Recorrente, após emissão do despacho decisório, teria apresentado
DCTF retificadora para adequar a informação à constante nas demais declarações fiscais
apresentadas.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, contudo, a DRJ entendeu que a
contribuinte, ora Recorrente, não teria se desincumbindo de demonstrar o equívoco no
preenchimento da DCTF:
23. As estimativas compensadas, com a publicação do PARECER no 02/2018,
previu que os valores apurados mensalmente por estimativa podem ser quitados
por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,
de 2018, hipótese dos autos.
24. Todavia, em que pese a retificação da DCTF, o fato é que deve haver prova
material do eventual lapso manifesto ocorrido no seu preenchimento, com vistas
à plena materialização da hipótese disciplinada no art. 165, I do Código
Tributário Nacional.
25. Nesse sentido, foi editado o Parecer Normativo Cosit No 2, de 28 de agosto
de 2015 (DOU de 01/09/2015, seção 1, pág.12), transcrevendo-se trecho abaixo,
sem prejuízo de sua leitura integral:
(...)
26. Assim não basta a retificação da DCTF, se faz, ainda, necessário que os seus
valores informados estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB,
e/ou outros documentos de prova.
27. Pois bem, em consulta ao sistema ECF, verifica-se a transmissão das
seguintes Escriturações Contábeis Fiscais – ECF, para o período:
(...)
28. E, analisada a ECF espontânea, transmitida aos 31/07/2017, verifica-se
que o valor apurado da estimativa de IRPJ (fevereiro/2016) não condiz com
o valor declarado em DCTF retificadora, conforme tela abaixo:
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.035 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902116/2018-92

29. Aqui cabe ressaltar que o valor da estimativa apurada, sequer, confere
com o valor declarado nas DCTF espontâneas, conforme telas juntadas do
Sistema DCTF, (parágrafo 15 deste voto).
30. Nesses termos, considerando que a DCTF por si só não é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior, sendo necessário que os seus
valores estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da
ECF, (contemporânea a declaração do indébito tributário), e/ou confirmados por
documentos fiscais ou contábeis da manifestante, mas que sequer foram
acostados aos autos.
A despeito do inconformismo da Recorrente, verifica-se que o entendimento
adotado pela DRJ está em linha com o posicionamento que venho adotando em casos similares.
Embora a retificação dos documentos fiscais seja viável a qualquer momento,
caso esta ocorra após a emissão do despacho decisório é ônus do contribuinte apresentar os
documentos contábeis e fiscais subjacentes que demonstram as alterações procedidas, conforme
ilustra o Acórdão 1201-004.745:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ. ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente
de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração
Tributária.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
PROVA.
DIPJ
RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ
retificadora que confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem
do pagamento indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo
necessária a apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que
corroborem as alegações expedidas pela contribuinte. A declaração de
compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação
pretendida. Não pode ser considerado equivocado o despacho decisório que
recaiu exatamente sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo
indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
impugnação, em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende
juntar e o que pretende especificamente provar com elas.
No caso concreto não há a apresentação de qualquer documento que
comprove as retificações precedidas na ECF após a emissão do despacho decisório, o que
impede inclusive o reforço e aplicação da verdade material.
Ainda, reforce-se o teor da Súmula CARF n. 164, que considero aplicável ao caso:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.035 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902116/2018-92

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303-
005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Assim, diante da ausência de provas acostadas aos autos, voto por conhecer do
Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 180
DF CARF MF
Original